Tribunal: STF
Processo: ARE 1190073
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 800, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. (eDOC 61)
    Encaminhados os autos à Turma Recursal de origem, esta os devolveu para que fossem apreciados embargos de declaração opostos pela recorrente. (eDOC 131)
    A Presidência desta Corte então tornou sem efeito o despacho de eDOC 61 e determinou a distribuição do recurso. (eDOC 137)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, que assim consignou:
    “O recurso extraordinário não pode ser admitido, posto que é extemporâneo.
    O acórdão recorrido foi publicado em 02 de Agosto de 2018, iniciando, portanto, o prazo para interposição do recurso extraordinário no dia 03 de Agosto de 2018. Conforme se observa, o recurso extraordinário foi interposto no dia 28 de Agosto de 2018, ou seja, após o prazo de 15 dias úteis. O recorrente deveria ter interposto o recurso até o dia 24 de Agosto de 2018.
    Cumpre esclarecer que a decisão de evento nº 63, a qual incluiu o julgamento do Recurso Inominado em pauta; decisão da qual a recorrente foi devidamente intimada conforme eventos de nº 69 e 71; aponta que a intimação do acórdão ocorreria na data da sessão de julgamento, conforme trecho transcrito da referida decisão de evento nº 63 (...)”. (eDOC 116)
    Nas razões recursais, a agravante alega que a data da publicação seria 6.8.2018, pois não seria possível a parte ser considerada intimada em audiência de julgamento em que sua presença não seria obrigatória. (eDOC 118)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a intimação para a sessão de julgamento virtual dos recursos inominados fez constar a seguinte advertência:
    “Processo/recurso incluído em pauta para a sessão de julgamento VIRTUAL agendada para 2 de Agosto de 2018 às 09:00, nos termos do art. 16, c/c §2º e 3º do art. 17 da Portaria 631/PR/2017 . (...) Ficam os procuradores cientes de que a intimação do acórdão ocorrerá na data da sessão de julgamento (...)”. (eDOC 96)
    A sessão de julgamento ocorreu no dia 2 de agosto de 2018, com disponibilização dos votos e do resultado, como se vê dos eDOCs 100 e 101.
    Dessa forma, correta a decisão agravada que concluiu pela intempestividade do recurso, pois a recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 2.8.2018, quinta-feira, e o recurso extraordinário foi interposto em 28.8.2018, terça-feira (eDOC 105), décimo sétimo dia útil subsequente, além do prazo legal de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5º do CPC.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. (...)”. (ARE 1.248.878 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.3.2020)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – (...) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.202.580 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, III, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 100, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente